Tribunal: TJMT
Processo: 1045208-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045208-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFONSO MARIA PEREIRA - CPF: 006.883.448-95 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1045208-33.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: AFONSO MARIA PEREIRA.

Embargado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO EM REGIME PRÓPRIO. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. FATO PÚBLICO AMPARADO EM DOCUMENTOS OFICIAIS. PRINCÍPIOS DA REFERIBILIDADE, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E VEDAÇÃO AO CONFISCO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos de aposentado que pretendia afastar a cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre proventos no âmbito do RPPS estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o déficit atuarial do RPPS como fato notório sem estudo atuarial específico; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento das alegações de violação aos princípios da referibilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O reconhecimento do déficit atuarial do RPPS decorre de fatos públicos e oficiais demonstrados por documentos administrativos juntados aos autos, dotados de presunção de legitimidade.

4.

A exigência de prova atuarial técnica individualizada em cada processo mostra-se incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual dos Juizados Especiais.

5.

O regime previdenciário é estruturado também pelo princípio da solidariedade, que autoriza a contribuição de ativos e inativos para preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

6.

A contribuição instituída incide apenas sobre parcela dos proventos que excede o limite legal, evidenciando observância ao mínimo existencial e à proporcionalidade.

7.

A alíquota de 14% não configura confisco, pois não implica supressão substancial da renda nem esvaziamento do direito de propriedade.

8.

As omissões apontadas são sanadas apenas para esclarecimento e prequestionamento, sem alteração da conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento do déficit atuarial do regime próprio de previdência pode fundamentar-se em documentos públicos e oficiais constantes dos autos, sendo desnecessária prova atuarial individualizada no âmbito dos Juizados Especiais. A contribuição previdenciária de aposentados prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal decorre da lógica solidária do sistema e visa ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime. A incidência da contribuição apenas sobre parcela dos proventos que excede limite legal e à alíquota de 14% não viola os princípios da capacidade contributiva nem da vedação ao confisco.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º-A; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao: a) considerar o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) como fato notório, sem a existência de prova técnica idônea e contemporânea nos autos; e b) deixar de enfrentar os argumentos relativos à violação dos princípios da referibilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para o restabelecimento da sentença, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência dos vícios apontados, aduzindo que o recurso tem por objetivo apenas a rediscussão do mérito da controvérsia, razão pela qual pugna por sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em exame, o embargante aponta omissões que, em parte, necessitam de esclarecimento, com o objetivo de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sem, contudo, ensejar alteração da conclusão adotada no julgado.
Passo à análise
.

1. Da alegada omissão e contradição quanto à comprovação do déficit atuarial

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer o déficit atuarial do RPPS/MT como fato notório, embora tenha consignado à ausência de estudo atuarial específico nos autos.

Assiste ao embargante parcial razão, tão somente no que se refere à necessidade de explicitação mais detida dos fundamentos adotados
.

Ao qualificar o déficit atuarial como fato notório, a decisão colegiada o fez em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais. Não se cuidou de presunção abstrata ou destituída de suporte fático, mas do reconhecimento de circunstância pública e oficial, amplamente documentada e debatida no âmbito administrativo e legislativo estadual.

Com efeito, o ente previdenciário, em sede de recurso inominado, fez referência à Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência (ID 335978352) e juntou aos autos o Decreto Orçamentário nº 216/2025 (ID 335978353), por meio do qual foi aberto crédito suplementar destinado à cobertura do déficit indicado. Tais documentos, dotados de presunção de legitimidade e veracidade, evidenciam, de modo suficiente, a existência do desequilíbrio financeiro do sistema previdenciário estadual, bem como seu reconhecimento institucional.

Dessa forma, sana-se a omissão apontada para esclarecer que a conclusão do acórdão não se fundou em mera notoriedade genérica, mas em fatos públicos, oficiais e devidamente documentados nos autos, cuja aptidão probatória se mostra suficiente no âmbito do procedimento simplificado dos Juizados Especiais. Exigir, em cada uma das inúmeras demandas de idêntica natureza, a juntada e a realização de prova técnica complexa, consistente em laudos atuariais individualizados, importaria em manifesta incompatibilidade com a lógica de simplicidade, celeridade e efetividade que informa esse sistema processual.

Assim, o reconhecimento do déficit atuarial como premissa para a incidência do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal encontra-se adequadamente fundamentado.

2. Das alegadas omissões quanto aos princípios constitucionais invocados.

Alega o embargante, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre as teses de afronta aos princípios da referibilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Também nesse ponto, os embargos merecem acolhimento apenas para explicitar fundamentos já contidos, de forma implícita, na decisão embargada.

No tocante ao princípio da referibilidade, cumpre destacar que o regime previdenciário não se estrutura exclusivamente sob a lógica de correspondência individual e imediata entre contribuição e benefício. Ao revés, ele é igualmente informado pelo princípio da solidariedade, segundo o qual todos os participantes do sistema, ativos e inativos, concorrem para a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, em benefício de sua continuidade e sustentabilidade.

Em contexto de acentuado déficit atuarial, a contrapartida jurídica da contribuição exigida consiste precisamente na manutenção da higidez do sistema previdenciário e na garantia de continuidade do pagamento dos benefícios. A Emenda Constitucional nº 103/2019, ao introduzir a regra prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, consagrou, de forma expressa, a prevalência da lógica solidária como instrumento de equacionamento do desequilíbrio atuarial.

No que se refere aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, igualmente não se verifica a irregularidade apontada
. A legislação estadual, em consonância com a autorização constitucional, não instituiu a incidência da contribuição sobre a integralidade dos proventos, mas apenas sobre a parcela que excede o patamar legalmente estabelecido, seja o salário-mínimo, seja o montante de R$ 3.300,00, conforme a faixa remuneratória aplicável. Tal sistemática evidencia a preocupação do legislador em resguardar o mínimo existencial e em modular a incidência da exação de forma proporcional.

Ademais, a alíquota de 14%, por si só, não se revela confiscatória. A medida, embora imponha ônus ao aposentado, não implica supressão substancial da renda nem esvaziamento do direito de propriedade, configurando, ao contrário, mecanismo excepcional voltado à preservação da solvência do regime previdenciário. Afasta-se, por conseguinte, a alegada natureza confiscatória da cobrança.

Com tais esclarecimentos, resta evidenciado que todas as teses constitucionais suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Em conclusão, as omissões apontadas ficam sanadas, sem que disso decorra qualquer modificação do resultado do julgamento. Os esclarecimentos ora prestados, em verdade, apenas reforçam a correção do acórdão embargado. A cobrança da contribuição previdenciária, na forma implementada pelo MTPREV, encontra amparo no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, bem como na legislação estadual de regência, não se verificando ilegalidade a ser corrigida ou valores a serem restituídos.

A pretensão do embargante, em realidade, traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, apenas para suprir as omissões apontadas, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026